Tribunal: TJES
Processo: 5002429-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002429-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ARLEA MUSSO LEAL e outros (130)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES em face da decisão id 741681, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0015313-67.1999.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
por si suscitada em “exceção de pré-executividade”.

O Agravante, em suas razões recursais (id 742140), afirma, em breve síntese, que a obrigação de pagar constante do título judicial exequendo deve recair apenas sobre o SINDPREV/ES – SINDICADO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, razão pela qual deve ser o Agravante excluído do polo passivo do cumprimento de sentença processado perante o Juízo de origem, haja vista a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, bem como reconhecida a nulidade do bloqueio realizado pelo sistema BACENJUD na data de 27.08.2020, no valor de R$1.196.805,17 (hum milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e cinco reais e dezessete centavos).

Aduz o Agravante, ainda, que a questão atinente às condições da ação não sofrem os efeitos da preclusão, notadamente à luz da orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, de modo que não haveria o óbice consignado

na decisão vergastada. Ademais, afirma o Agravante que o bloqueio via BACENJUD efetivou-se em 27.08.2020, portanto, seis anos após a cisão do sindicato que surgiu da incorporação do SINDSAÚDE/ES pelo SINDPREV/ES.

Pela decisão id 748807, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Os Agravados ARLEA MUSSO LEAL e OUTROS apresentaram contrarrazões recursais (id 751261), em que impugnam, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição recursal. No mérito, aduzem ser inviável a rediscussão da matéria debatida pelo Agravante em razão da preclusão consumativa. Pugnam, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 757677).

O Agravado SINDPREV/ES – SINDICADO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais (id 1057327), em que pugna pelo provimento do recurso interposto, já tendo, inclusive, requerido a exclusão do Agravante da relação processual estabelecida no feito de origem.

Pela decisão id 1275031, restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, que, em seguida, comprovou o preparo recursal (id 1341004).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SINDSAÚDE/ES em face da decisão id 741681 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0015313-67.1999.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
por si suscitada em “exceção de pré-executividade”.

O Agravante, em suas razões recursais, afirma, em breve síntese, que a obrigação de pagar constante do título judicial exequendo deve recair apenas sobre o SINDPREV/ES, ora Agravado, razão pela qual deve ser o Agravante excluído do polo passivo do cumprimento de sentença processado perante o Juízo de origem, haja vista a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, bem como reconhecida a nulidade do bloqueio realizado pelo sistema BACENJUD na data de 27.08.2020, no valor de R$1.196.805,17 (hum milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e cinco reais e dezessete centavos).

Pois bem.

Para melhor compreensão da
quaestio iuris
, necessário realizar breve resumo do contexto fático subjacente.

Compulsando os autos, verifica-se que os Agravados ARLEA MUSSO LEAL e OUTROS ajuizaram “ação de prestação de contas” nº 0015313-67.1999.8.08.0024, em 1999, unicamente em face de SINDPREV/ES, também Agravado.

O título judicial exequendo, que homologou os cálculos apresentados na segunda fase do procedimento de prestação de contas, transitou em julgado em 30.11.2011, a partir de quando instaurou-se a fase executiva de cumprimento de sentença, que tem por valor histórico a quantia de R$ 1.805.938,93 (hum milhão, oitocentos e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos).

Da petição inicial da referida “ação de prestação de contas”, é possível extrair que ARLEA MUSSO LEAL e OUTROS, pessoas associadas ao SINDPREV/ES, pretenderam que o referido sindicado prestasse contas relativas a valores levantados em ações judiciais ajuizados em benefício daqueles (associados), resultando, após o curso do processo, a apuração da quantia devida e que é objeto do cumprimento de sentença instaurado na origem.

Veja-se, assim, que a demanda foi ajuizada, unicamente, em face de SINDPREV/ES, haja vista débito existente em relação a seus próprios associados ARLEA MUSSO LEAL e OUTROS.

Ocorre que, em 04.11.2011, poucos dias antes do trânsito em julgado do título exequendo, que ocorreu em 30.11.2011, o SINDPREV/ES incorporou o SINDSAÚDE/ES, ora Agravante, constituindo a entidade denominada SINDSAUDEPREV/ES.

Neste contexto, após deflagrado o cumprimento de sentença (id 741676) por ARLEA MUSSO LEAL e OUTROS, o patrimônio do SINDSAÚDE/ES, ora Agravante, que até então não integrava a relação processual, também passou a ser atingido para fins de satisfação da execução, haja vista a sua incorporação pelo SINDPREV/ES, devedor originário.

Isso porque o Juízo
a quo
, por decisão datada de 02.07.2012 (id 742261 – fls. 174/175), acolheu pedido dos então exequentes ARLEA MUSSO LEAL e OUTROS, para que o patrimônio do sindicato incorporado passasse a responder pela débito exequendo, questão que foi objeto de “exceção de pré-executividade” oposta por SINDPREV/ES (id 742261 – fls. 249/252), que suscitou, naquela oportunidade, a ilegitimidade passiva do SINDSAÚDE/ES.

Por sua vez, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, por decisão lavrada em 06.11.2012 (id 55/65), rejeitou a “exceção de pré-executividade” oposta por SINDPREV/ES, mantendo, por consequência, o SINDSAÚDE/ES no polo passivo do feito de origem.

O processo seguiu o seu curso até que o SINDSAÚDE/ES, ora Agravante, opôs “exceção de pré-executividade” na data de 04.02.2015, agora em nome próprio (id 742264 – fls. 82/88), suscitando a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, notadamente pelo motivo de que os referidos sindicados se desmembraram na data de 30.05.2014, sendo nulo o bloqueio realizado posteriormente em sua conta bancária.

Referida exceção de pré-executividade fora rejeitada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
por meio da decisão objeto deste presente recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE FLS. 2.879/2.884:

Verifico dos autos que após a penhora de valores via BacenJud, o SINDSAÚDE-ES apresentou exceção de pré-executividade questionando sua inclusão no feito, alegando nulidade da penhora por ausência de citação, bem como que o valor seria impenhorável, eis que seria destinado ao pagamento de obrigações trabalhistas e débitos com fornecedores.

Oportunizado o contraditório, manifestaram-se as partes originárias do feito às fls. 3.008/3.009, 3.057/3.060.
Pois bem. No tocante à presença do referido sindicato no feito, a questão já foi decidida nos autos de forma fundamentada, consoante decisões proferidas em 02/07/2012 e 07/11/2012, sendo certo que o SINDSAÚDE, ao tomar ciência do bloqueio de valores e de tais decisões, deveria ter agravado, pois o prazo para recorrer se conta da ciência inequívoca. Entretanto, mesmo diante de decisões fundamentadas, optou por rediscutir tal matéria perante este juízo, deixando precluir a oportunidade de reforma de tal decisão.
Já no tocante à suposta nulidade da penhora por falta de citação, gize-se que o comparecimento aos autos supre a citação, de modo que não houve prejuízo para a parte e, sem prejuízo não há nulidade. Ademais, registre-se que tais decisões que determinaram a inclusão do SINDSAÚDE-ES ao feito foram proferida sob a égide do CPC/73, que não continha previsão expressa sobre o tema, sendo certo que a citação posterior à penhora de bens do devedor não ofendia à legislação, mormente diante da previsão de arresto de bens vigente à época. Assim, afasto totalmente a alegação de nulidade.
Por fim, sobre a suposta impenhorabilidade dos valores, necessário um breve preâmbulo.

Conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, "A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva" (REsp 857.614/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., j, 4.3.2008, DJe 30.4.2008).

Noutras palavras, "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (AgRg no REsp 1307320/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4.ª T., j. 13.8.2013, DJe 21.8.2013).
Conforme acima explicitado, a matéria a ser debatida em sede de exceção de pré-executividade é aquela que se comprova de plano, documentalmente, não havendo que se falar em instrução ampla por esta via.
Nesta esteira, veja-se que a excipiente sequer comprovou que destinaria os valores para pagamento de obrigações trabalhistas e fornecedores, ônus que lhe competia por ter sido quem alegou a matéria e por ser a parte com domínio sobre tais fatos.

Assim, imperiosa a rejeição integra da exceção em questão.”

Veja-se que o Juízo
a quo
, ao proferir a decisão vergastada, entendeu que a matéria ventilada pelo ora Agravante estaria preclusa por conta das “
decisões proferidas em 02/07/2012 e 07/11/2012, sendo certo que o SINDSAÚDE, ao tomar ciência do bloqueio de valores e de tais decisões, deveria ter agravado, pois o prazo para recorrer se conta da ciência inequívoca
”.

Todavia, conforme restou asseverado no relato da cronologia dos fatos processuais, as decisões lavradas em 02.07.2012 e 07.11.2012 decorreram, respectivamente, de provocações dos exequentes ARLEA MUSSO LEAL e OUTROS e do devedor SINDPREV/ES, e não do ora Agravante SINDSAÚDE/ES.

Ademais, não verifiquei a existência de intimação formal do SINDSAÚDE/ES acerca das referidas decisões lavradas em 02.07.2012 e 07.11.2012, e nem mesmo intimação das constrições posteriormente realizadas ou mesmo que tenha havido carga dos autos que poderia fazer crer na existência de ciência inequívoca.

De toda sorte, há um fato que, a meu sentir, e por si só, já seria capaz de afastar a aventada preclusão consumativa.

É que a alegação deduzida pelo Agravante na “exceção de pré-executividade” protocolada em 04.02.2015, em nome próprio (id 742264 – fls. 82/88), encontra-se fundada no desmembramento dos sindicados ocorridos em 30.05.2014 - portanto, fato novo que ainda não era de conhecimento do Juízo
a quo
e sobre o qual não houve prévia deliberação judicial.

Não olvido que a ilegitimidade passiva, ainda que matéria de ordem pública, sujeita-se ao fenômeno da preclusão, todavia quando efetivamente submetida à decisão judicial que não é objeto de impugnação recursal, conforme orienta a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'' (REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).

2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1842557/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

No caso, porém, não consta dos autos intimação formal do Agravante acerca das decisões que o legitimaram para compor o polo passivo da demanda, além da matéria não ter sido examinada sob o prisma do desmembramento dos sindicatos (fato novo), razão pela qual não prospera a tese de preclusão.

Avançando na tese recursal, tenho por acolher a alegação de ausência de responsabilidade do Agravante frente ao débito objeto do cumprimento de sentença deflagrado na origem.

A unificação do SINDIPREV/ES e do SINDSAÚDE/ES, que ensejou a constituição do SINDISAUDEPREV/ES, perdurou de 04.11.2011 a 30.05.2014, quando, então, ocorreu o desmembramento dos sindicatos, o que faz com que sejam, desde então, pessoas jurídicas distintas.

Do que se pode extrair da documentação que acompanha o presente recurso, o Agravante não integrou a relação processual na ação de conhecimento, vindo a compor o polo passivo da demanda, conforme já frisado, apenas na fase de execução do título judicial, isto é, em cumprimento de sentença, com fundamento na referida unificação dos sindicatos.

Outrossim, urge destacar que a penhora impugnada neste recurso de agravo de instrumento ocorreu em 27.08.2020, portanto, mais de 6 (seis) anos após o desmembramento dos referidos sindicatos, cuja unificação – agora inexistente – havia justificado a pertinência subjetiva do Agravante para figurar no polo passivo da ação judicial de origem.

Ora, por não ter composto a relação processual na formação do título judicial exequendo, justificou-se a pertinência subjetiva do Agravante apenas pelo fato de ter sido incorporado pelo devedor originário, e, não havendo mais referido liame entre os sindicatos, deve ser revisto a sua permanência (do Agravante) no polo passivo do cumprimento de sentença diante do novo contexto fático do desmembramento.

Inobstante, é de se considerar, ainda, que nem a incorporação do Agravante pelo SINDPREV/ES, ocorrida em 04.11.2011, seria capaz de justificar a incursão da execução no patrimônio do SINDSAÚDE/ES, desde aquela data.

O estatuto que disciplinou a incorporação do SINDSAÚDE/ES pelo SINDPREV/ES, prescreve, em seu art. 109, § 2º, que “
os bens das entidades unificadas por incorporação (Sindprev/ES e Sindsaúde/ES), registrados na contabilidade do SINDSAUDEPREV-ES, constantes do balancete atualizado e os apurados em laudo de avaliação patrimonial, ficarão resguardados para a categoria que cada entidade representa
”, o que afasta a conclusão de que os bens do Agravante responderiam pelos débitos anteriores do SINDPREV/ES em relação aos próprios associados.

Tanto é que a ata de desmembramento aprovada pela Assembleia Geral, em 30.05.2014, prevê, em adição, que, mesmo no período da unificação, eventual débito decorrente de decisão judicial seria suportado pelo sindicato que deu causa ao processo respectivo.

No caso, entretanto, a causa do débito objeto da execução processada na origem é muito anterior à unificação dos sindicatos SINDPREV/ES e SINDSAÚDE/ES, o que reforça a conclusão de que a execução deve ser suportada apenas pelo primeiro.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e reconhecer a ilegitimidade do Agravante SINDSAÚDE/ES para compor o polo passivo do cumprimento de sentença no processo nº 0015313-67.1999.8.08.0024, razão pela qual determino o levantamento, em seu favor, com as cautelas de estilo, do valor bloqueado de R$1.196.805,17 (hum milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e cinco reais e dezessete centavos), após o trânsito em julgado.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002429-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES

AGRAVADOS: ARLEA MUSSO LEAL E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO – NÃO CONFIGURADA – SINDICATOS DESMEMBRADOS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SINDICATO ANTERIORMENTE INCORPORADO – DÍVIDA QUE DEVE SER SUPORTADA APENAS PELO DEVEDOR ORIGINÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1.
A
ilegitimidade
passiva,
ainda que matéria
de ordem
pública, sujeita-se ao fenômeno da preclusão, todavia, quando efetivamente submetida à decisão judicial
que não é objeto de impugnação recursal
, conforme orienta a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
P
or não ter composto a relação processual na formação do título judicial exequendo, justificou-se a pertinência subjetiva do
Agravante
apenas pelo fato de ter sido incorporado pelo devedor originário, e, não havendo mais referido liame entre os sindicatos, deve ser revisto a sua permanência no polo passivo
do cumprimento de sentença
diante do
novo
contexto fático do desmembramento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES e que são Agravados ARLEA MUSSO LEAL E OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.